Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLÓVIS LACERDA PEREIRA JÚNIOR contra decisão que, em liquidação e sentença movida pelo agravado, determinou a realização de perícia, custeado pelo devedor. O recorrente sustenta, em síntese, que a divergência cinge-se ao valor dos materiais e da mão de obra, e não sobre o trabalho a ser executado, uma vez que os serviços já constam de perícia na fase de conhecimento, tanto é que o autor sequer os descreveu em seus orçamentos. Aduz que os materiais são facilmente comparados mediante simples leitura e conhecimento básico de matemática, bastando a simples comparação dos valores dos mesmos itens, sem necessidade de conhecimento técnico. Salienta que a perícia designada trará ônus excessivo e desnecessário para recorrente, e o recorrido, beneficiário de justiça gratuita, em caso de procedência da impugnação, não poderia devolvê-los. Pede a suspensão da decisão agravada, e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em liquidação de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Analisando os autos, vislumbra-se presente a relevância da fundamentação recursal. A decisão agravada foi proferida no seguinte sentido: “Considerando a divergência entre as partes acerca do valor para indenização aos prejuízos causados no imóvel do autor, nomeio como perito do Juízo CARLOS AUGUSTO ÁLVARES DA SILVA CAMPOS, profissional cadastrado perante a Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que deverá ser intimado a esclarecer se aceita o encargo que lhe fora confiado, informar se há necessidade de juntada de outros documentos, bem como informar o valor de seus honorários. No que tange aos custos decorrentes da produção da prova ora deferida, constitui ônus da parte requerida, considerando que foi a sucumbente na fase de conhecimento. Faculto às partes, ainda, no prazo de 5 (cinco) dias, a formulação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos. (...)” FRANCISCO NEILON PEREIRA DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória de danos morais e materiais em face de CLÓVIS LACERDA PEREIRA JUNIOR, para a reparação dos prejuízos causados em sua residência em consequência de uma obra executada por este último, na residência vizinha. Narrou que a obra foi a causa de trincas e rachaduras, cuja reparação está orçada em R$ 25.000,00. Além disso, pediu o reembolso do valor de R$ 2.000,00 pagos pela confecção de um laudo feito por um engenheiro, assim como lucros cessantes da ordem de R$400,00 por mês, relativamente à desvalorização do aluguel de seu imóvel. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para CONDENAR o réu ao pagamento de “a) indenização pelos prejuízos causados ao imóvel do autor, cujo valor deverá ser apurado em liquidação; b) da importância de R$ 2.000,00, relativamente ao reembolso pelo laudo de engenharia, conforme recibo de f. 75; c) da quantia de dez mil reais, a título de indenização por dano moral, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.” Nos termos do voto condutor do acórdão (n.o 1095638), que deu parcial provimento à apelação do réu CLÓVIS LACERDA PEREIRA, ora agravante, no tocante aos serviços a serem executados, assim se pronunciou: “Ainda em decorrência dos questionamentos do réu, a magistrada determinou, na decisão interlocutória de fls. 404, a intimação do perito para individualizar os danos e sua respectiva origem para determinar quais seriam de responsabilidade do réu. Além disso, determinou que o expert esclarecesse como pôde determinar que houve recalque nas fundações do imóvel do autor e que houve sobrecarga no solo. Em complementação ao laudo anterior, o perito apresentou os esclarecimentos solicitados, confirmando a responsabilidade do réu pelos danos, verbis: “(...) Resposta 01: Os danos encontrados no imóvel do autor, sua causa e origem de sua ocorrência, são: Trinca e rachaduras nas paredes da sala, quarto social, parede frontal da casa e varanda, decorrentes do recalque nas fundações da sua residência; Sinais de escorrimento de água de chuva na parede que faz divisa com o prédio do Réu, causadas pelo desalinhamento das telhas ocorrido devido ao recalque nas fundações da sua residência; Desalinhamento das telhas de barro do telhado da casa, ocorrido devido ao recalque nas fundações da sua residência; Restos de massa de reboco pregados nas telhas de barro do telhado, provenientes das obras de construção do prédio do Réu; Vazamento do telhado na parte central da casa devido ao desalinhamento das telhas (motivo já citado) e construção mal executada de um rufo na parede divisória dos lotes do autor e do Réu logo após a edificação do prédio pelo Réu. (...) Resposta 02: Os danos verificados na residência do Autor são característicos de recalque nas fundações do seu imóvel. O Perito esclarece, ainda, que a construção pelo Réu, de um prédio de três pavimentos ao lado da residência do Autor gerou uma sobrecarga no solo. Nessa fase, até que houvesse a total estabilização do subsolo no seu terreno, ocorreu uma deformação suficiente para também atingir o lote do Autor (vizinho do lado). (...) Resposta 03: Conforme informado no Laudo Pericial (resposta ao quesito n. 02 do Autor), as fundações dos imóveis daquela área foram projetadas para suportar uma determinada sobrecarga no terreno. Neste caso, a construção de um prédio de três pavimentos por parte do Réu, gerou uma sobrecarga bem maior do que a taxa de compressão admissível no subsolo, alterando as condições originais do seu terreno e causando deformações no lote vizinho. Posteriormente, a magistrada ainda convidou o perito a prestar esclarecimentos pessoalmente, havendo suas respostas sido reduzidas a termo na decisão interlocutória de fls. 418, verbis: “(...) Quesito n. 1: que os danos causados pela construção do prédio do réu ao imóvel do autor são os descritos à fls. 408, na Resposta 01, realçando que todos esses danos se encontram dentro da porção de 2/3 do lado direito do imóvel do requerente. Esclarece, ainda, que os danos decorrentes da: a) edificação de outro pavimento no imóvel vizinho do lado esquerdo da casa do autor e b) ausência de manutenção e reparos na casa do requerente (fl. 289, resposta 07), encontram-se do lado esquerdo do imóvel do autor (1/3) e não foram avaliadas e descritas no laudo apresentado. Assim, repisa que todos os danos delineados no laudo e nos seus esclarecimentos são causados pela construção do imóvel do réu. Quesitos n. 2 e 3: conforme mencionado no laudo, a rua onde os imóveis objeto da lide estão construídos foi compactada para receber uma determinada carga de solicitação, ou seja, carga de peso, tendo em vista que o objetivo do projeto inicial (fls. 311/317) da construção na rua era atender a casas de um único pavimento ou pouco mais que isso. Assim, pelo que consta dos projetos dos imóveis é possível concluir que o projeto das fundações e estruturas das casas daquela rua não estava dimensionado para receber uma solicitação de carga maior que a prevista inicialmente. Destaca que o tipo de fundação das casas da rua é fundação simples, conforme constam dos projetos juntados. A dimensão da carga excedente no imóvel do réu correspondente a quatro vezes a carga originalmente prevista, conforme se verifica da foto de fl. 295, da qual se constata uma construção de quatro pavimentos. Sendo desta a construção de um prédio de quatro pavimentos no local acarretou uma sobrecarga no terreno do réu que o deformou (acomodou/desceu o terreno por igual – recalque por igual) e atingiu o terreno vizinho (do autor), causando neste uma deformação no terreno, que é recalque diferencial (pequeno desnível entre o nível que havia e o deformado. (Grifo nosso) Verifica-se que o perito prestou os esclarecimentos necessários, destacando que os danos que elencou estão todos localizados no lado direito do imóvel do autor, que faz divisa com o imóvel do réu, não havendo sido incluídos os danos constatados na porção esquerda. Portanto, está suficientemente demonstrada a culpa do réu pelos danos na residência do autor localizados no lado do imóvel que faz divisa com o terreno da parte ré. Ressalte-se que a argamassa a que se refere a sentença indicando a foto de fls. 306 é obviamente a depositada do lado direito do imóvel, na divisa com o réu. Outras fotos constantes dos autos confirmam tal fato, como as de fls. 60/61. (...) No caso em exame é evidente que o réu não se atentou para o dever de cuidado necessário ao promover a construção do seu prédio, que, pelo seu grande porte, resultou em fissuras, trincas, rachaduras, verificados no laudo que instrui os autos. A prova pericial foi conclusiva, havendo respondido suficientemente aos quesitos das partes e apontando, a partir do conhecimento técnico do profissional, que as obras realizadas no solo vizinho foram determinantes para comprometer o lado direito do imóvel da parte autora, ocasionando os danos referidos. Assim, cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor, conforme estabelecido na decisão recorrida. (...)” O recorrente questiona a necessidade da perícia, o valor desta e a responsabilidade pelo custeio. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título (CPC, art. 82). A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou (§ 2o). As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha (CPC, art. 84). O acórdão que transitou em julgado, em razão da sucumbência recíproca, porém não equivalente, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja verba arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nas proporções de 40% para o réu e 60% para o autor. Em tese, o réu deveria pagar 40% dos honorários periciais e o autor, ora exequente, 60%. Ocorre que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Segundo entendimento do STJ, “é adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais”. Ademais “surpreender o vencedor da ação com a obrigação de arcar com os honorários periciais apenas e tão somente porque a sentença condenava o vencido genericamente ao pagamento de "custas" e não "despesas" representa medida contrária ao princípio da sucumbência e até mesmo à própria noção da máxima eficiência da tutela jurisdicional justa.” (REsp 1519445/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Quanto ao tema, merece destaque a seguinte tese firmada pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo. A ver: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais ". 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) Grifamos. No mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. PAGAMENTO. 1.- Tendo a sentença determinado que o valor a ser pago pelo devedor fosse apurado em liquidação de sentença por arbitramento, e tendo, ainda, repartido os ônus, em virtude da sucumbência recíproca, cabe a ambas as partes o pagamento dos honorários do perito. 2.- Recurso Especial improvido. (REsp 830.025/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 29/03/2010) Portanto, num juízo de cognição sumária, observo a existência de laudo pericial produzido na fase de conhecimento que delimitou os danos que seriam objeto de reparo. Assim, a questão pendente, passível de liquidação, diz respeito aos custos desse - material e mão de obra – sendo, salvo melhor juízo, desnecessária a realização de nova perícia, cujos custos deveriam obedecer a proporção da sucumbência na ação de conhecimento. Logo, até que se defina a necessidade da perícia, imperiosa a suspensão da liquidação, bem como a necessidade de acordo entre as partes para evitar custos desnecessários e a duração exacerbada da execução. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentarem resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator